Tribunal: TRF3
Processo: 0000696-98.2010.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
ementação da União, e não aos critérios de partilha da FUNDEF. Aduziu ainda que, embora o autor alegue que lhe foi subtraído o valor de R$ 402.959,32 (quatrocentos e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos) do montante a que teria direito, conforme documento juntado pelo próprio apelante (f. 33), foram efetuados diversos ajustes na conta do FUNDEF durante o mês de maio/2005, tendo havido, além do débito supramencionado, uma contrapartida total no valor de R$ 611.397,80 (seiscentos e onze mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), culminando num creditamento líquido no valor de R$ 208.438,48 (duzentos e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme planilhas juntadas pela União à f. 63-65, superior à média dos creditamentos mensais do ano de 2005. Finalmente, tendo em vista que a revisão dos coeficientes se deu em função de expressa determinação legal, qual seja, necessidade de dados escolares atualizados e de ponderação segundo os níveis e os tipos de estabelecimentos de ensino, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve condenação do autor a pagar honorários sucumbenciais à União, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 3o e 4o do CPC/73, vigente à época da sentença (f. 104-105v.).

No caso, o Município de Costa Rica ajuizou a presente ação objetivando ver declarada a ilegalidade e a inconstitucioalidade da dedução imposta pela Portaria no 743/2005, afastando seus efeitos e condenando a União ao estorno dos valores na conta da municipalidade, sem a necessidade de precatório.

A Portaria n° 743, de 07 de março de 2005, em seu art. 1°, tem como objetivo ajustar os dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004 dos alunos do ensino fundamental, dos municípios que deram origem a novos municípios e dos municípios instalados em 2005, para fins de definição dos coeficientes de distribuição e transferência dos recursos financeiros do FUNDEF, em cumprimento ao disposto no § 8°, art. 3° da Lei n° 9.424/96.

O Decreto n° 2.264/97, em seu art 2°, § 2°, previu, expressamente, que o MEC divulgaria, até o dia 31 de março de cada ano, a estimativa do número de alunos por Estado, Distrito Federal e Município, bem assim as demais informações necessárias ao cálculo dos recursos a serem repassados no ano subsequente, com vistas à elaboração das propostas orçamentárias das três esferas de Governo.

Por sua vez, a Portaria n° 743 ajustou os dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004, alterados pela criação de novos municípios, divulgando os coeficientes de distribuição dos recursos do FUNDEF a vigorarem em 2005. Assim, foi publicada no prazo estabelecido pelo art. 2°, § 2°, do Decreto, uma vez que sua publicação ocorreu em data anterior ao dia 31 de março (DOU de 11/03/05).

Nesses termos, ainda que a divulgação dos coeficientes deva visar a sua utilização no exercício seguinte, a situação peculiar do ano de 2005, com a criação de novos Municípios, exigia ação do Estado, ajustando os dados do censo 2004 e permitindo o repasse de valores do FUNDEF a todos os novos Municípios, os quais seriam impossibilitados de desenvolver os objetivos visados pelo Fundo, em especial a Educação Fundamental.

Portanto, não houve qualquer débito indevido, apenas o ajuste de valores para adequação à nova realidade censitária, já tendo havido o crédito dos valores debitados, resultando, inclusive, em um creditamento líquido no valor de R$ 208.438,48 (duzentos e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme planilhas juntadas pela União à f. 63-65, superior à média dos creditamentos mensais do ano de 2005.

A questão já foi objeto de pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento no sentido da legalidade dos atos administrativos que divulgam os critérios de distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF, na medida em que encontram fundamento de validade na Lei no 9.424/96 e no Decreto no 2.264/97. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: "MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DE COTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF NO ESTADO DA BAHIA. PORTARIA N. 252, DE 22.9.2003, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO EFETUADA EM VALOR SUPERIOR AO QUE ERA DEVIDO. LEGALIDADE DO AJUSTE. 1. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, criado pela Emenda Constitucional n. 14/96 e instituído pela Lei n. 9.424/1996, foi implementado automaticamente a partir de 1o de janeiro de 1998, em cada Estado e no Distrito Federal, e compõem-se do concurso de 15% das seguintes fontes de recurso (art.1o): a) da parcela do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, devida ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios; b) do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE; c) do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. d) da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devida aos Estados e ao Distrito Federal. 2. No art. 6o da Lei 9.424/1996, vigente à época da prolação da Portaria ora impugnada, havia previsão de complementação pela União dos recursos que integram o FUNDEF sempre que, no âmbito de cada unidade federativa beneficiada, a estimativa de arrecadação não alcançasse o mínimo necessário por aluno. 3. Ao regulamentar a referida norma, o Decreto n. 2.264, de 27 de junho de 1997, estabeleceu, em seu art. 3o, §§ 5o e 6o, que anualmente o Ministério da Fazenda fixaria estimativas do valor a ser complementado pela União e, após realizar o balanço contábil de cada Estado, promoveria os ajustes que se fizessem necessários para complementar o que era devido e não foi pago ou obter a restituição do que foi pago a maior. 4. Com base na previsão de ajuste de que trata a Lei 9.424/96, regulamentada pelo Decreto n. 2.264/97, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria n. 252, de 29 de setembro de 2003, determinando a dedução de valores da complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF que foram repassados a maior no ano de 2002. 5. Não há, assim, que se falar em ausência de motivação da Portaria n. 252/2003, do Ministro da Fazenda, que determinou que os valores pagos a maior sejam deduzidos das cotas do FUNDEF . Na hipótese, trata-se de ato vinculado, embasado no art. 6o da Lei 9.494/96, bem como nos §§ 5o e 6o do art. 3o do Decreto n. 2.264/97, militando em seu favor a presunção de legitimidade. 6. Em caso análogo, a Primeira Seção desta Corte já se posicionou no sentido de que "o exercício da prerrogativa administrativa de ajustar o quantitativo das transferências implicará, muitas vezes, em subtração do valor anteriormente percebido, o que dá ensejo à falsa impressão de quebra da continuidade de um fluxo econômico-financeiro aparentemente intangível. Pode-se até questionar a forma abrupta do procedimento indicado pelo Decreto n. 2.264/1997, que prescreve seja promovido o ajuste no último mês do ano. No entretanto, a norma é pública e de conhecimento pleno, conforme a presunção inerente à regras jurídicas postas" . (MS 10491 / DF, rel. Ministro Humberto Martins, DJ 12/3/2007). 7. E mais, não prosperam as alegações do impetrante no sentido de que a retenção das cotas do FUNDEF sem prévio processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a inequívoca previsão legal acerca do ajuste da complementação de verbas efetuadas pela União já é suficiente para configurar a ciência dos entes da Federação sobre o procedimento em apreço. Por outro lado, a lei não contempla nenhuma possibilidade de prévia manifestação dos Municípios e Estados em assuntos de sua contabilidade financeira, pois, ressalta-se, trata-se tão-somente de ajuste automático de verba indevidamente paga, realizado nos termos da lei, não havendo, portanto, razão para que se instaure processo administrativo. 8. Por fim, diante do decurso de tempo decorrido desde a impetração, resta prejudicada a pretensão de que a dedução não se realize em uma única parcela, mas em nove parcelas no decorrer do exercício financeiro de 2003. 9. Segurança denegada." (grifos nossos) (MS 9350 / DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2009) "ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - AJUSTES PELA UNIÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - EXTINÇÃO. 1. As transferências de receitas públicas para a gestão do FUNDEF realizam-se nos termos da Lei n. 9.424/1996 e do Decreto n. 2.264/1997. O cálculo do valor do repasse é variável, conforme o respectivo exercício e mediante fórmula indicativa do valor mínimo do custo-aluno/ano. Aferição matemática operada com base em dados estatísticos nacionais, a partir dos quais se atinge o valor mínimo de referência para o próximo exercício. 2. Ato administrativo do Ministro da Fazenda que realiza os ajustes no total das transferências, consubstanciado em portaria e louvado em fundamentos legais, é vinculado e tem presunção de legitimidade, especialmente porque não discutida a legalidade da norma regulamentar. 3. O exercício da prerrogativa administrativa de ajustar o quantitativo das transferências implicará, muitas vezes, em subtração do valor anteriormente percebido, o que dá ensejo à falsa impressão de quebra da continuidade de um fluxo econômico-financeiro aparentemente intangível. Pode-se até questionar a forma abrupta do procedimento indicado pelo Decreto n. 2.264/1997, que prescreve seja promovido o ajuste no último mês do ano. No entretanto, a norma é pública e de conhecimento pleno, conforme a presunção inerente à regras jurídicas postas. (...) 6. Inviabilidade do mandado de segurança. Ausência de prova pré-constituída e de direito líquido e certo. Ressalvadas as vias ordinárias aos interessados. Segurança extinta sem resolução do mérito." (MS 10491/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 12/03/2007 p. 185)

Especificamente em relação à Portaria 743/2005 do Ministério da Educação, confira-se o seguinte julgado deste Colegiado: "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDEF. PORTARIA 743/2005. ESTORNO. LEGALIDADE. 1. Ação interposta pelo Município de Santo Morro Agudo/SP, que requereu a restituição dos recursos estornados por força da Portaria 743/2005 do Ministério da Educação. 2. Não ocorreu mera dedução de valores, mas mero estorno para aplicação da nova metodologia prevista na Lei regulamentada pela guerreada Portaria no 743/2005 do Ministério da Educação, implicando na verdade majoração dos valores repassados. 3. Constatada a legalidade do procedimento adotado. Precedentes. 4. Apelo improvido. (destaquei) (TRF3, QUARTA TURMA, AC 1928475, Relator Desembargador Federal Marcelo Saraiva, j. 01/02/2017, v.u., e-DJF3 21/02/2017)

No mesmo sentido: "CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. FUNDEF. PORTARIA No 743/2005. AJUSTES. § 8o DO ART. 3o DA LEI No 9.424/96. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. 1. A Portaria no 743, de 07 de março de 2005, do Ministro de Estado da Educação, foi editada em cumprimento ao § 8o do art. 3o da Lei no 9.424/96, que assegura aos Estados e aos Municípios recém-criados os recursos do Fundo previstos no art. 1o, a partir das respectivas instalações, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 2o. 2. A aludida Portaria divulgou os Coeficientes de Distribuição dos recursos do FUNDEF, a vigorar no ano de 2005, contemplando o ajustamento dos dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004, dos alunos do ensino fundamental, dos municípios que deram origem a novos municípios e dos municípios instalados em 2005. 3. Referindo-se a Portaria no 743, de 07 de março de 2005, do Ministro de Estado da Educação, a ajustes efetuados para dar efetividade a preceitos legais, não há que se falar em contrariedade às disposições do Decreto no 2.264/97 ou na impossibilidade de a União promover descontos unilaterais em repasses ao Município do FUNDEF, sem que estejam precedidas do devido processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa. 4. Não existe previsão legal de prévia manifestação dos Municípios e Estados em assuntos da contabilidade financeira da União, uma vez que se trata tão-somente de ajuste automático, não havendo, dessa forma, razão para que se instaure processo administrativo. Precedentes do STJ. 5. Verba honorária mantida, em consonância com os §§ 3o e 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. 6. Remessa oficial improvida." (destaquei) (TRF3, REO 2010.61.02.004532-9, Relator Juiz Federal Convocado Ciro Brandani Fonseca, D.E 14.04.2014) "ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEDUÇÃO IMPOSTA PELA PORTARIA No 743/2005. CENSO ESCOLAR DE 2004. FUNDEF. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AJUSTE DE VALORES. ADEQUAÇÃO. REALIDADE CENSITÁRIA. 1. Embora a Portaria no 743/2005 tenha sido publicada no DOU em 11/03/05, o Município teve conhecimento da dedução dos valores de sua conta vinculada em 10 de maio de 2005. Desta forma, somente em 10 de maio de 2005 o autor tomou conhecimento da ilegalidade e, tendo sido ajuizada a presente ação em 08/05/2010, não se consumou a alegada prescrição. 2. A Portaria n° 743, de 07 de março de 2005, é expressa, em seu art. 1°, acerca de seu objetivo: ajustar os dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004, dos alunos do ensino fundamental, dos municípios que deram origem a novos municípios e dos municípios instalados em 2005, para fins de definição dos coeficientes de distribuição e transferência dos recursos financeiros do FUNDEF, em cumprimento ao disposto no § 8°, art. 3° da Lei n° 9.424/96. 3. Ainda que a divulgação dos coeficientes deva visar à sua utilização no exercício seguinte, a situação sui generis do ano de 2005, com a criação de novos municípios, exigia ação do Estado, no sentido de ajustar os dados do censo 2004 e permitir o repasse de valores do FUNDEF a todos os novos municípios, os quais seriam impossibilitados de desenvolver os objetivos visados pelo Fundo, em especial a Educação Fundamental. 4. Hipótese em que não houve qualquer débito indevido, apenas o ajuste de valores para adequação à nova realidade censitária, já tendo havido o crédito dos valores debitados, o que resultou, inclusive, em acréscimo patrimonial para o Município." (destaquei) (TRF4, AC 5006575-78.2010.404.7100, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 16/10/2014) "ADMINISTRATIVO. FUNDEF. ESTORNO DE VALORES DEDUZIDOS DO MÊS DE MAIO/2005. PORTARIA No 743/204. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO. ACRÉSCIMO DO VALOR REPASSADO. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 1. A hipótese é de remessa necessária de sentença que julgou improcedente pedido de Município objetivando obter provimento jurisdicional para que fosse determinado o imediato estorno de quantia que supostamente teria sido unilateralmente deduzida do repasse do FUNDEF. 2. Em 2005 foram repassados aos municípios os valores do FUNDEF com base nos coeficientes do ano pretérito e, após a edição da Portaria no 743/2005, foram divulgados os coeficientes para todo o ano de 2005 baseados no censo escolar de 2004, o que foi utilizado como parâmetro pela União para recalcular os valores devidos, efetuando o respectivo crédito decorrente, o qual, inclusive, foi superior ao inicialmente previsto. 3. Não houve qualquer débito indevido, mas tão-somente ajuste de valores para adequação à nova realidade censitária e metodológica, resultando, até mesmo, em acréscimo patrimonial para a municipalidade. Precedente deste Tribunal. 4. Honorários advocatícios mantidos em R$ 1.000,00 (um mil reais), pois em conformidade com o art. 20, parágrafo 4o, do CPC. 5. Remessa oficial não provida." (TRF5, REO 200982000049919, Relator Desembargador Federal Walter Nunes da Silva Júnior, DJE 26/07/2012)

Finalmente, em relação aos honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 3o e 4o do CPC/73, vigente à época da sentença, cumpre ressaltar que deve ser adotado o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, que determinou que na fixação da verba honorária deve ser observada a norma processual vigente no momento da prolação da sentença. No caso, como o processo foi sentenciado no ano de 2011, devem ser aplicadas as regras do CPC/73. Assim, nos termos do artigo 20, §§3o do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto, e com fulcro nos princípios da equidade, causalidade e da razoabilidade, mantenho a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizados, porquanto moderamente arbitrado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES. Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Costa Rica/MS, e pela União, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de devolução do valor de R$ 402.959,32 (quatrocentos e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos), debitado de sua conta do FUNDEF, no mês de maio/2005, em decorrência da aplicação da Portaria MEC no 743/2005, que alterou, com vigência retroativa a 01/01/2005, os critérios de distribuição daqueles recursos, previstos anteriormente na Portaria MEC no 4.351/2004. Em face da sucumbência, o Município autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à União, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, vigente à época da sentença.

Peço vênia ao e. Relator para divergir tão somente no tocante aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Entendo que, observadas as disposições contidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, bem como o § 4o, ambos do artigo 20 do CPC/73, revela-se módica a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecidas pelo

Inteiro teor:
13/208)

0000696-98.2010.4.03.6003

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000696-98.2010.4.03.6003

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: MUNICIPIO DE COSTA RICA, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

APELADO: MUNICIPIO DE COSTA RICA, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000696-98.2010.4.03.6003

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: MUNICIPIO DE COSTA RICA, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

APELADO: MUNICIPIO DE COSTA RICA, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Costa Rica/MS, e pela União, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de devolução do valor de R$ 402.959,32 (quatrocentos e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos), debitado de sua conta do FUNDEF, no mês de maio/2005, em decorrência da aplicação da Portaria MEC no 743/2005, que alterou, com vigência retroativa a 01/01/2005, os critérios de distribuição daqueles recursos, previstos anteriormente na Portaria MEC no 4.351/2004. Em face da sucumbência, o Município autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à União, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, vigente à época da sentença.

A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (f. 38-38v.).

Apelou a União, requerendo, em síntese, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados.

Apelou o Município autor, alegando, em síntese:

a) a invalidade do art. 3o, da Portaria 743/2005, do Ministério da Educação, sendo nulo o desconto de R$ 328.726,49 (trezentos e vinte e oito reais e setecentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) promovido pela União - tal valor deve ser estornado, sem que se indague a respeito da necessidade de precatório (art. 100 da CF), pois não se trata de pagamento de valores devidos por força de sentença condenatória, mas de desconstituição de ato administrativo-financeiro mediante retorno do Município ao status quo ante;

b) a dedução operou-se de forma abrupta e unilateral, sem dar qualquer oportunidade do contraditório e sem observar o devido processo legal.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000696-98.2010.4.03.6003

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: MUNICIPIO DE COSTA RICA, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

APELADO: MUNICIPIO DE COSTA RICA, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

O Município de Costa Rica ajuizou a presente ação de rito ordinário, pleiteando, em síntese, a devolução do valor de R$ 402.959,32 (quatrocentos e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos), debitado de sua conta do FUNDEF, no mês de maio/2005, em decorrência da aplicação da Portaria MEC no 743/2005, que alterou, com vigência retroativa a 01/01/2005, os critérios de distribuição daqueles recursos, previstos anteriormente na Portaria MEC no 4.351/2004.

Alega que as alterações dos critérios de distribuição somente poderiam ser feitas caso houvesse determinação do Tribunal de Contas da União, dentro do prazo de 30 dias do encerramento do exercício, e que nenhum ajuste poderia ser feito ao longo do ano. Acrescenta que não houve oportunidade de se manifestar sobre a alteração de critérios de distribuição das verbas.

Na contestação, a União alegou que a Portaria MEC no 743/2005 tratou apenas de ajustar os critérios de distribuição de recursos do FUNDEF, vigente a partir do ano de 2005, em razão da nova organização dada ao ensino fundamental pelo Decreto no 5.374/2005, que repercutiu na cota do FUNDEF de todos os municípios nacionais. No caso do Município de Costa Rica, não houve reflexos, pois a despeito do débito do valor de R$ 402.959,32 (quatrocentos e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos), houve créditos no valor de R$ 611.397,80 (seiscentos e onze mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). Finalmente, a União afirma que a pretensão do Município viola as regras constitucionais, legais e regulamentares vigentes, pois transformaria o Judiciário em Legislador por via transversa (f. 44-60).

Na sentença de improcedência, o Juízo a quo entendeu que não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade na edição da Portaria MEC no 743/2005, que ajustou os critérios de distribuição do FUNDEF previstos na Portaria MEC no 4351/2004, segundo os dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004, e também em decorrência da instalação de novos municípios no ano de 2005. A sentença também afastou a alegação da apelante, de que a alteração de critérios dependeria de expressa determinação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 2o, § 4o, do Decreto no 2.264/97, que regulamenta o FUNDEF, vez que se trata de mero ajuste em virtude de fatores supervenientes, e não de alteração de critérios. Quanto à alegação de que nenhum ajuste poderia ser efetivado durante o próprio exercício, e que tais ajustes somente poderiam ser feitos até 30 dias após a entrega dos dados oficiais relativos à arrecadação do ICMS, previstos, respectivamente, nos §§ 6o e 7o do Decreto no 2.264/97, pois tais limitações se relacionam à complementação da União, e não aos critérios de partilha da FUNDEF. Aduziu ainda que, embora o autor alegue que lhe foi subtraído o valor de R$ 402.959,32 (quatrocentos e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos) do montante a que teria direito, conforme documento juntado pelo próprio apelante (f. 33), foram efetuados diversos ajustes na conta do FUNDEF durante o mês de maio/2005, tendo havido, além do débito supramencionado, uma contrapartida total no valor de R$ 611.397,80 (seiscentos e onze mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), culminando num creditamento líquido no valor de R$ 208.438,48 (duzentos e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme planilhas juntadas pela União à f. 63-65, superior à média dos creditamentos mensais do ano de 2005. Finalmente, tendo em vista que a revisão dos coeficientes se deu em função de expressa determinação legal, qual seja, necessidade de dados escolares atualizados e de ponderação segundo os níveis e os tipos de estabelecimentos de ensino, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve condenação do autor a pagar honorários sucumbenciais à União, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 3o e 4o do CPC/73, vigente à época da sentença (f. 104-105v.).

No caso, o Município de Costa Rica ajuizou a presente ação objetivando ver declarada a ilegalidade e a inconstitucioalidade da dedução imposta pela Portaria no 743/2005, afastando seus efeitos e condenando a União ao estorno dos valores na conta da municipalidade, sem a necessidade de precatório.

A Portaria n° 743, de 07 de março de 2005, em seu art. 1°, tem como objetivo ajustar os dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004 dos alunos do ensino fundamental, dos municípios que deram origem a novos municípios e dos municípios instalados em 2005, para fins de definição dos coeficientes de distribuição e transferência dos recursos financeiros do FUNDEF, em cumprimento ao disposto no § 8°, art. 3° da Lei n° 9.424/96.

O Decreto n° 2.264/97, em seu art 2°, § 2°, previu, expressamente, que o MEC divulgaria, até o dia 31 de março de cada ano, a estimativa do número de alunos por Estado, Distrito Federal e Município, bem assim as demais informações necessárias ao cálculo dos recursos a serem repassados no ano subsequente, com vistas à elaboração das propostas orçamentárias das três esferas de Governo.

Por sua vez, a Portaria n° 743 ajustou os dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004, alterados pela criação de novos municípios, divulgando os coeficientes de distribuição dos recursos do FUNDEF a vigorarem em 2005. Assim, foi publicada no prazo estabelecido pelo art. 2°, § 2°, do Decreto, uma vez que sua publicação ocorreu em data anterior ao dia 31 de março (DOU de 11/03/05).

Nesses termos, ainda que a divulgação dos coeficientes deva visar a sua utilização no exercício seguinte, a situação peculiar do ano de 2005, com a criação de novos Municípios, exigia ação do Estado, ajustando os dados do censo 2004 e permitindo o repasse de valores do FUNDEF a todos os novos Municípios, os quais seriam impossibilitados de desenvolver os objetivos visados pelo Fundo, em especial a Educação Fundamental.

Portanto, não houve qualquer débito indevido, apenas o ajuste de valores para adequação à nova realidade censitária, já tendo havido o crédito dos valores debitados, resultando, inclusive, em um creditamento líquido no valor de R$ 208.438,48 (duzentos e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme planilhas juntadas pela União à f. 63-65, superior à média dos creditamentos mensais do ano de 2005.

A questão já foi objeto de pronunciamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou entendimento no sentido da legalidade dos atos administrativos que divulgam os critérios de distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF, na medida em que encontram fundamento de validade na Lei no 9.424/96 e no Decreto no 2.264/97. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: "MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DE COTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF NO ESTADO DA BAHIA. PORTARIA N. 252, DE 22.9.2003, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA UNIÃO EFETUADA EM VALOR SUPERIOR AO QUE ERA DEVIDO. LEGALIDADE DO AJUSTE. 1. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, criado pela Emenda Constitucional n. 14/96 e instituído pela Lei n. 9.424/1996, foi implementado automaticamente a partir de 1o de janeiro de 1998, em cada Estado e no Distrito Federal, e compõem-se do concurso de 15% das seguintes fontes de recurso (art.1o): a) da parcela do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, devida ao Distrito Federal, aos Estados e aos Municípios; b) do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE; c) do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. d) da parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devida aos Estados e ao Distrito Federal. 2. No art. 6o da Lei 9.424/1996, vigente à época da prolação da Portaria ora impugnada, havia previsão de complementação pela União dos recursos que integram o FUNDEF sempre que, no âmbito de cada unidade federativa beneficiada, a estimativa de arrecadação não alcançasse o mínimo necessário por aluno. 3. Ao regulamentar a referida norma, o Decreto n. 2.264, de 27 de junho de 1997, estabeleceu, em seu art. 3o, §§ 5o e 6o, que anualmente o Ministério da Fazenda fixaria estimativas do valor a ser complementado pela União e, após realizar o balanço contábil de cada Estado, promoveria os ajustes que se fizessem necessários para complementar o que era devido e não foi pago ou obter a restituição do que foi pago a maior. 4. Com base na previsão de ajuste de que trata a Lei 9.424/96, regulamentada pelo Decreto n. 2.264/97, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria n. 252, de 29 de setembro de 2003, determinando a dedução de valores da complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF que foram repassados a maior no ano de 2002. 5. Não há, assim, que se falar em ausência de motivação da Portaria n. 252/2003, do Ministro da Fazenda, que determinou que os valores pagos a maior sejam deduzidos das cotas do FUNDEF . Na hipótese, trata-se de ato vinculado, embasado no art. 6o da Lei 9.494/96, bem como nos §§ 5o e 6o do art. 3o do Decreto n. 2.264/97, militando em seu favor a presunção de legitimidade. 6. Em caso análogo, a Primeira Seção desta Corte já se posicionou no sentido de que "o exercício da prerrogativa administrativa de ajustar o quantitativo das transferências implicará, muitas vezes, em subtração do valor anteriormente percebido, o que dá ensejo à falsa impressão de quebra da continuidade de um fluxo econômico-financeiro aparentemente intangível. Pode-se até questionar a forma abrupta do procedimento indicado pelo Decreto n. 2.264/1997, que prescreve seja promovido o ajuste no último mês do ano. No entretanto, a norma é pública e de conhecimento pleno, conforme a presunção inerente à regras jurídicas postas" . (MS 10491 / DF, rel. Ministro Humberto Martins, DJ 12/3/2007). 7. E mais, não prosperam as alegações do impetrante no sentido de que a retenção das cotas do FUNDEF sem prévio processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a inequívoca previsão legal acerca do ajuste da complementação de verbas efetuadas pela União já é suficiente para configurar a ciência dos entes da Federação sobre o procedimento em apreço. Por outro lado, a lei não contempla nenhuma possibilidade de prévia manifestação dos Municípios e Estados em assuntos de sua contabilidade financeira, pois, ressalta-se, trata-se tão-somente de ajuste automático de verba indevidamente paga, realizado nos termos da lei, não havendo, portanto, razão para que se instaure processo administrativo. 8. Por fim, diante do decurso de tempo decorrido desde a impetração, resta prejudicada a pretensão de que a dedução não se realize em uma única parcela, mas em nove parcelas no decorrer do exercício financeiro de 2003. 9. Segurança denegada." (grifos nossos) (MS 9350 / DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2009) "ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - AJUSTES PELA UNIÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - EXTINÇÃO. 1. As transferências de receitas públicas para a gestão do FUNDEF realizam-se nos termos da Lei n. 9.424/1996 e do Decreto n. 2.264/1997. O cálculo do valor do repasse é variável, conforme o respectivo exercício e mediante fórmula indicativa do valor mínimo do custo-aluno/ano. Aferição matemática operada com base em dados estatísticos nacionais, a partir dos quais se atinge o valor mínimo de referência para o próximo exercício. 2. Ato administrativo do Ministro da Fazenda que realiza os ajustes no total das transferências, consubstanciado em portaria e louvado em fundamentos legais, é vinculado e tem presunção de legitimidade, especialmente porque não discutida a legalidade da norma regulamentar. 3. O exercício da prerrogativa administrativa de ajustar o quantitativo das transferências implicará, muitas vezes, em subtração do valor anteriormente percebido, o que dá ensejo à falsa impressão de quebra da continuidade de um fluxo econômico-financeiro aparentemente intangível. Pode-se até questionar a forma abrupta do procedimento indicado pelo Decreto n. 2.264/1997, que prescreve seja promovido o ajuste no último mês do ano. No entretanto, a norma é pública e de conhecimento pleno, conforme a presunção inerente à regras jurídicas postas. (...) 6. Inviabilidade do mandado de segurança. Ausência de prova pré-constituída e de direito líquido e certo. Ressalvadas as vias ordinárias aos interessados. Segurança extinta sem resolução do mérito." (MS 10491/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 12/03/2007 p. 185)

Especificamente em relação à Portaria 743/2005 do Ministério da Educação, confira-se o seguinte julgado deste Colegiado: "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDEF. PORTARIA 743/2005. ESTORNO. LEGALIDADE. 1. Ação interposta pelo Município de Santo Morro Agudo/SP, que requereu a restituição dos recursos estornados por força da Portaria 743/2005 do Ministério da Educação. 2. Não ocorreu mera dedução de valores, mas mero estorno para aplicação da nova metodologia prevista na Lei regulamentada pela guerreada Portaria no 743/2005 do Ministério da Educação, implicando na verdade majoração dos valores repassados. 3. Constatada a legalidade do procedimento adotado. Precedentes. 4. Apelo improvido. (destaquei) (TRF3, QUARTA TURMA, AC 1928475, Relator Desembargador Federal Marcelo Saraiva, j. 01/02/2017, v.u., e-DJF3 21/02/2017)

No mesmo sentido: "CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. FUNDEF. PORTARIA No 743/2005. AJUSTES. § 8o DO ART. 3o DA LEI No 9.424/96. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. 1. A Portaria no 743, de 07 de março de 2005, do Ministro de Estado da Educação, foi editada em cumprimento ao § 8o do art. 3o da Lei no 9.424/96, que assegura aos Estados e aos Municípios recém-criados os recursos do Fundo previstos no art. 1o, a partir das respectivas instalações, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 2o. 2. A aludida Portaria divulgou os Coeficientes de Distribuição dos recursos do FUNDEF, a vigorar no ano de 2005, contemplando o ajustamento dos dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004, dos alunos do ensino fundamental, dos municípios que deram origem a novos municípios e dos municípios instalados em 2005. 3. Referindo-se a Portaria no 743, de 07 de março de 2005, do Ministro de Estado da Educação, a ajustes efetuados para dar efetividade a preceitos legais, não há que se falar em contrariedade às disposições do Decreto no 2.264/97 ou na impossibilidade de a União promover descontos unilaterais em repasses ao Município do FUNDEF, sem que estejam precedidas do devido processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa. 4. Não existe previsão legal de prévia manifestação dos Municípios e Estados em assuntos da contabilidade financeira da União, uma vez que se trata tão-somente de ajuste automático, não havendo, dessa forma, razão para que se instaure processo administrativo. Precedentes do STJ. 5. Verba honorária mantida, em consonância com os §§ 3o e 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. 6. Remessa oficial improvida." (destaquei) (TRF3, REO 2010.61.02.004532-9, Relator Juiz Federal Convocado Ciro Brandani Fonseca, D.E 14.04.2014) "ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEDUÇÃO IMPOSTA PELA PORTARIA No 743/2005. CENSO ESCOLAR DE 2004. FUNDEF. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AJUSTE DE VALORES. ADEQUAÇÃO. REALIDADE CENSITÁRIA. 1. Embora a Portaria no 743/2005 tenha sido publicada no DOU em 11/03/05, o Município teve conhecimento da dedução dos valores de sua conta vinculada em 10 de maio de 2005. Desta forma, somente em 10 de maio de 2005 o autor tomou conhecimento da ilegalidade e, tendo sido ajuizada a presente ação em 08/05/2010, não se consumou a alegada prescrição. 2. A Portaria n° 743, de 07 de março de 2005, é expressa, em seu art. 1°, acerca de seu objetivo: ajustar os dados das matrículas apuradas no Censo Escolar de 2004, dos alunos do ensino fundamental, dos municípios que deram origem a novos municípios e dos municípios instalados em 2005, para fins de definição dos coeficientes de distribuição e transferência dos recursos financeiros do FUNDEF, em cumprimento ao disposto no § 8°, art. 3° da Lei n° 9.424/96. 3. Ainda que a divulgação dos coeficientes deva visar à sua utilização no exercício seguinte, a situação sui generis do ano de 2005, com a criação de novos municípios, exigia ação do Estado, no sentido de ajustar os dados do censo 2004 e permitir o repasse de valores do FUNDEF a todos os novos municípios, os quais seriam impossibilitados de desenvolver os objetivos visados pelo Fundo, em especial a Educação Fundamental. 4. Hipótese em que não houve qualquer débito indevido, apenas o ajuste de valores para adequação à nova realidade censitária, já tendo havido o crédito dos valores debitados, o que resultou, inclusive, em acréscimo patrimonial para o Município." (destaquei) (TRF4, AC 5006575-78.2010.404.7100, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 16/10/2014) "ADMINISTRATIVO. FUNDEF. ESTORNO DE VALORES DEDUZIDOS DO MÊS DE MAIO/2005. PORTARIA No 743/204. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIO. ACRÉSCIMO DO VALOR REPASSADO. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 1. A hipótese é de remessa necessária de sentença que julgou improcedente pedido de Município objetivando obter provimento jurisdicional para que fosse determinado o imediato estorno de quantia que supostamente teria sido unilateralmente deduzida do repasse do FUNDEF. 2. Em 2005 foram repassados aos municípios os valores do FUNDEF com base nos coeficientes do ano pretérito e, após a edição da Portaria no 743/2005, foram divulgados os coeficientes para todo o ano de 2005 baseados no censo escolar de 2004, o que foi utilizado como parâmetro pela União para recalcular os valores devidos, efetuando o respectivo crédito decorrente, o qual, inclusive, foi superior ao inicialmente previsto. 3. Não houve qualquer débito indevido, mas tão-somente ajuste de valores para adequação à nova realidade censitária e metodológica, resultando, até mesmo, em acréscimo patrimonial para a municipalidade. Precedente deste Tribunal. 4. Honorários advocatícios mantidos em R$ 1.000,00 (um mil reais), pois em conformidade com o art. 20, parágrafo 4o, do CPC. 5. Remessa oficial não provida." (TRF5, REO 200982000049919, Relator Desembargador Federal Walter Nunes da Silva Júnior, DJE 26/07/2012)

Finalmente, em relação aos honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 3o e 4o do CPC/73, vigente à época da sentença, cumpre ressaltar que deve ser adotado o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, que determinou que na fixação da verba honorária deve ser observada a norma processual vigente no momento da prolação da sentença. No caso, como o processo foi sentenciado no ano de 2011, devem ser aplicadas as regras do CPC/73. Assim, nos termos do artigo 20, §§3o do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto, e com fulcro nos princípios da equidade, causalidade e da razoabilidade, mantenho a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizados, porquanto moderamente arbitrado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES. Trata-se de apelações interpostas pelo Município de Costa Rica/MS, e pela União, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de devolução do valor de R$ 402.959,32 (quatrocentos e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e dois centavos), debitado de sua conta do FUNDEF, no mês de maio/2005, em decorrência da aplicação da Portaria MEC no 743/2005, que alterou, com vigência retroativa a 01/01/2005, os critérios de distribuição daqueles recursos, previstos anteriormente na Portaria MEC no 4.351/2004. Em face da sucumbência, o Município autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios à União, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, vigente à época da sentença.

Peço vênia ao e. Relator para divergir tão somente no tocante aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Entendo que, observadas as disposições contidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, bem como o § 4o, ambos do artigo 20 do CPC/73, revela-se módica a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecidas pelo voto do Relator. Penso ser mais condizente com a dignidade da profissão a fixação dos honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

No mais, acompanho o Relator em seu voto.

E M E N T A

. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação do Município e, por maioria, negou provimento à apelação da União, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES e MARCELO SARAIVA, que lhe davam provimento, para fixar a verba honorária em 5% sobre o valor corrigido da causa., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.